Tribunal: TJMT
Processo: 0002661-11.2001.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002661-11.2001.8.11.0009
APELANTE: MUNICIPIO DE COLIDER
APELADO: AUGUSTO GONCALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que, após o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Colíder, o recorrente peticionou às fls.01/02-id.n. 94806986, requerendo a extinção do executivo fiscal, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Assim, dê-se baixa e remeta-se à origem, o executivo fiscal.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora